Tribunal: TJSP
Processo: 9000018-14.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000018-14.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAPHAEL
BASILIO PRESTES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000018-14.2020.8.26.0050 -Voto no 36781
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000018-14.2020.8.26.0050 VOTO no 36.781
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 1.143.528
AGRAVANTE: RAPHAEL BASILIO PRESTES
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
RAPHAEL BASILIO PRESTES agrava da respeitável
decisão que indeferiu o seu pedido de progressão ao regime semiaberto,
considerando a ausência do requisito de ordem subjetiva.
Alega o agravante ser merecedor do benefício
pleiteado, sustentando a presença dos requisitos.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 08 anos de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000018-14.2020.8.26.0050 -Voto no 36781
3
pela prática de tráfico e seis crimes de furto, tendo iniciado o
cumprimento da pena em 16/07/2015 com término da expiação em
05/04/2024.
Apresentou atestado de boa conduta carcerária e,
conforme cálculo do Boletim Informativo, já cumpriu parcela superior a
1/3 da pena no regime fechado.
Assim, formulou pedido de progressão ao regime
semiaberto.
Submetido a exame criminológico, recebeu parecer
contrário à concessão do benefício.
Diante deste quadro, o ilustre Magistrado indeferiu o
pleito em razão da ausência do requisito subjetivo.
Contra tal decisão insurgiu-se o sentenciado,
sustentando ser inidônea a fundamentação para o indeferimento do
pedido.
Todavia, o fundamento adotado é idôneo e justifica a
manutenção do regime fechado, como já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça em casos semelhantes:
“Na espécie, o Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do agravo em
execução penal interposto pela defesa, entendeu, de forma fundamentada - confirmando decisão
proferida pelo Juízo de origem -, que, diante do cometimento de falta grave no curso da execução
penal, bem como de relatório psicológico desfavorável (requisito subjetivo não demonstrado), o
paciente não faz jus, efetivamente, à progressão ao regime semiaberto. (STJ - HC 455044 / SP -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000018-14.2020.8.26.0050 -Voto no 36781
4
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - DJe 24/08/2018)
Sendo assim, fica mantida a r. decisão, pois, de fato,
é indicado que o condenado permaneça mais algum tempo no regime
fechado, a fim de que melhor absorva a terapêutica penal e tenha
diminuída a chance de cometer novos delitos, quando for reinserido no
convívio social.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora